Tribunal: TJES
Processo: 0031117-94.2007.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0031117-94.2007.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADA: PADRAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA - ME

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE NECESSIDADE. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM AÇÃO INIBITÓRIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE (ART. 85, § 8º, DO CPC). LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Uma vez comprovada nos autos à ausência de recursos pela empresa demandada, deve mantido o benefício da assistência judiciária concedido em sentença.

2.

Os honorários de sucumbência foram corretamente arbitrados à luz do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil (fixação por equidade), dada a não correspondência do valor da causa com a pretensão autoral, e por ser inestimável o proveito econômico da demanda.

3.

Apelo conhecido e desprovido.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos,
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, CONHECER DO RECURSO e NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES),

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0031117-94.2007.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: PADRAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA - ME
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0031117-94.2007.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADA: PADRAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA - ME

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Cível
, ajuizado pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO,
contra a sentença de fls. 537/539, integrada pela decisão de fls. 544/546, proferida nos autos da AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM, promovida contra
PADRAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA - ME,
que julgou procedentes os pedidos autorais
e, por consequência, condenou a apelada ao pagamento das custas processuais remanescentes e honorários advocatícios, fixando-os em R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), com base no entendimento do C. STJ (REsp nº 1864345/SP) e nos moldes do art. 85, §8º, do CPC/15.

Em suas razões recursais de fls. 547/550, o apelante requer a reforma do julgado para indeferimento dos benefícios da assistência judiciária concedidos à apelada, e para retificar o critério de fixação dos honorários advocatícios, devendo ser observada a regra do art. 85, § 2°, do CPC, que determina o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da causa ATUALIZADO ou, alternativamente, para que o valor arbitrado equitativamente seja consideravelmente superior ao fixado pelo Juízo a quo, com base nos critérios dos incisos do art. 85,2°do CPC.

Pois bem, sem delongas, entendo que a hipótese é de manutenção do que foi decidido.

De início, quanto à assistência judiciária concedida a apelada, cumpre destacar que a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LXXIV, estabelece que
“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.”
.

No caso dos autos, a própria demanda ajuizada pelo apelante visando “[...]
utilizar imediatamente os créditos das faturas retidas para fins de pagamento do passivo trabalhista, das verbas previdenciárias e fiscais dos empregados vinculados ao contrato n° 011/2005, da Secretaria de Estado de Economia e Planejamento (SEP)
;
[...]”

(fl. 20) evidencia a situação de precariedade financeira da apelada, a qual sequer teve condições de pagar seus os funcionários que, em razão do contrato nº 011/2005, prestavam serviços para o Estado.

A farta documentação existente nos autos comprova, de forma indubitável, que a apelada faliu, deixando em aberto vários débitos, os quais, ao que tudo indica, sequer terá condição de arcar, devendo ser mantido o benefício da assistência judiciária a ela concedido, conforme, inclusive, estabelece a súmula 481 do STJ:

“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”

Também não vejo desacerto quanto aos honorários de sucumbência arbitrados pelo Juízo singular. O art. 85, § 8º do CPC, utilizado como parâmetro em sentença para sua fixação, assim estabelece:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 8º
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico
ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.” (destaquei)

No caso dos autos, como se pode observar, trata-se de “Ação Inibitória” visando o apelante se acautelar de eventuais prejuízos decorrentes do contrato nº 11/2005, firmado com a apelada após processo licitatório, tendo em vista o receio de que eventual inadimplemento desta para com seus funcionários viesse a atrair a responsabilidade subsidiária do Estado, gerando prejuízos ao mesmo.

Assim, está clara a assertividade do julgado ao, não sendo possível estimar o proveito econômico a ser alcançado pelo apelante na demanda, fixar os honorários de sucumbência na forma do art. 85, §8º do CPC, tal como previsto pelo legislador na hipótese.

Sobre o tema:

JUÍZO DE RETRATAÇÃO OU CONFORMIDADE. ACÓRDÃO DA CÂMARA EM APELAÇÃO CÍVEL QUE
FIXOU POR EQUIDADE OS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM AÇÃO INIBITÓRIA (ART. 85, § 8º, DO CPC). Caso que não se amolda ao julgado pelo Superior Tribunal de Justiça no enfrentamento do tema repetitivo 1076. Manutenção do arbitramento dos honorários por equidade, dada a não correspondência do valor da causa com a pretensão autoral
. Decisão colegiada mantida. Juízo de retratação negativo, com devolução dos autos à 1ª vice-presidência para juízo de admissibilidade de Recurso Especial. (TJPR; ApCiv 0001072-30.2017.8.16.0123; Palmas; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Antonio Franco Ferreira Da Costa Neto; Julg. 23/08/2022; DJPR 31/08/2022)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INIBITÓRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPORTÂNCIA E COMPLEXIDADE DA CAUSA
. TRABALHO DESENVOLVIDO PELOS PATRONOS DAS PARTES. VALOR DA CAUSA BAIXO. ART. 85, §8º, DO CPC. TEMA 1.076 DO STJ. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CABIMENTO. 1. No que diz respeito à fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, o colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de Recursos Especiais submetidos à sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.076), fixou a tese de que somente se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 2. Os honorários advocatícios devem representar verba que remunere dignamente o trabalho do profissional da advocacia, não podendo implicar em enriquecimento ilícito do advogado, tampouco a depreciação do labor e do conhecimento exigido do patrono para atuar na causa. 2.1.
Com o objetivo de evitar a fixação de honorários de sucumbência em quantia ínfima ou irrisória, o § 8º, do artigo 85, do Código de Processo Civil, autoriza o juiz a definir o valor dos honorários por apreciação equitativa
, devendo observar os parâmetros estabelecidos no §2º do mesmo dispositivo legal. 3. Sopesando-se a importância do feito, as características do trabalho desenvolvido pelos patronos das partes, assim como os demais parâmetros previstos no §2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil, é possível perceber que o valor da causa é baixo (R$ 2.000,00. Dois mil reais), de modo que os honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre a importância atribuída à causa resultaria em valor irrisório (R$ 200,00. Duzentos reais), fatos estes que autorizam a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa. 4. Apelação Cível conhecida e provida. Sentença reformada. (TJDF; APC 07061.32-74.2021.8.07.0018; Ac. 160.9956; Primeira Turma Cível; Relª Desª Carmen Bittencourt; Julg. 24/08/2022; Publ. PJe 13/09/2022)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA PÚBLICA. LOTEAMENTO ILEGAL. CONSTRUÇÃO SEM LICENCIAMENTO. TUTELA INIBITÓRIA PARA IMPEDIR O EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA PELO DISTRITO FEDERAL. DIREITO SUBJETIVO INEXISTENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. MAJORAÇÃO. I. Obra sem alvará de construção em loteamento ilegal de área pública legitima o exercício do poder de polícia pelo Poder Público, na esteira do que dispõem os artigos 13, incisos I, alínea b, e X, 22, 50, 52, 116, 117 e 120 do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal. II. O Poder Público não pode ser impedido de exercer o seu poder de polícia para impedir ou remover edificação irregular em terra pública, consoante o disposto nos artigos 121, 122, 123, § 3º, inciso I, 124, inciso V, e 133, §§ 1º e 4º, do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal. III. No contexto de ocupação irregular de terra pública e de construção realizada ao arrepio das normas edilícias, o direito à moradia não pode ser legitimamente invocado para impedir o exercício do poder de polícia pelo Poder Público, sobretudo porque os artigos 30, inciso VIII, e 182, § 2º, da Constituição Federal, estabelecem que a propriedade urbana só cumpre a sua função social quando está alinhada com o princípio da legalidade. lV. Na hipótese em que o proveito econômico é inestimável e o valor da causa muito baixo,
os honorários de sucumbência devem ser arbitrados à luz do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil
. V. Recurso do Autor desprovido. Recurso do Réu provido. (TJDF; APC 07108.49-03.2019.8.07.0018; Ac. 141.7337; Quarta Turma Cível; Rel. Des. James Eduardo Oliveira; Julg. 20/04/2022; Publ. PJe 21/06/2022)

Por fim, é importante registrar que, considerando o trabalho realizado, a importância estipulada em R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais) se mostra hábil e justa para remunerá-lo.

Forte em tais razões,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter o benefício da assistência judiciária concedido a apelada, bem como os honorários de sucumbência tal como estipulados em sentença.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0031117-94.2007.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADA: PADRAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA - ME

RELATOR:

DESEMB. SUBST. MARCOS VALLS FEU ROSA

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE NECESSIDADE. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM AÇÃO INIBITÓRIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE (ART. 85, § 8º, DO CPC). LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Uma vez comprovada nos autos à ausência de recursos pela empresa demandada, deve mantido o benefício da assistência judiciária concedido em sentença.

2.

Os honorários de sucumbência foram corretamente arbitrados à luz do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil (fixação por equidade), dada a não correspondência do valor da causa com a pretensão autoral, e por ser inestimável o proveito econômico da demanda.

3.

Apelo conhecido e desprovido.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos,
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, CONHECER DO RECURSO e NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES), 30 de janeiro de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.